Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712654-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO RECORRIDO: A. L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÂMBITO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. PEDIDO GENÉRICO. EXIGÊNCIA DE REUNIÃO PRÉVIA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O efeito suspensivo somente será concedido ao agravo de instrumento se presentes os requisitos legais relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 2. Configura inovação recursal, quando a matéria apresentada no agravo interno interposto contra decisão que indefere o efeito suspensivo contém amplitude maior de cognição do que o âmbito do agravo de instrumento, obstando o conhecimento do agravo interno quanto ao ponto sobrepujante. 3. Comprovados o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, mostra-se evidenciado o interesse de agir do autor na ação de exigir contas. 4. Se a parte autora apresenta todos os fatos e os argumentos aptos a amparar a pretensão da prestação de contas na petição inicial, bem como junta os documentos indispensáveis para a propositura da ação aptos a demonstrar a relação jurídica com a ré, atendendo-se fielmente ao disposto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. 5. Não se pode condicionar o direito de exigir a prestação de contas em juízo à prévia realização de reunião, uma vez que desnecessária qualquer convocação extrajudicial da parte ex adversa como pressuposto para a ação judicial. 6. Se os fatos trazidos na inicial decorrem logicamente dos fundamentos jurídicos apresentados e dos documentos colacionados aos autos, apresentando-se a inicial de forma bastante clara, comprovando a autora a relação jurídico-contratual existente com a ré, da qual decorre o direito da autora de exigir as contas, e especificando o período de abrangência da prestação de contas digno de esclarecimentos, incabível se falar em pedido genérico. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 324 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o processo deve ser extinto diante do pedido genérico exposto na inicial. Assevera que a simples afirmação de haver dúvida sobre certas irregularidades nas contas não daria ensejo ao ajuizamento da presente ação; e b) artigos 82, § 2o, 85, § 4o, incisos I, II, III e IV, §§ 6o, 16 e 18, 87, § 1o, 90 e 92, todos do CPC, asseverando que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, diante da inaplicabilidade de sua fixação na primeira fase da ação de prestação de contas, tendo em vista se tratar de decisão interlocutória e não de mérito. Defende que seria possível a análise de ofício quanto à impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de prestação de contas. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Samuel Suaid, OAB/DF 52.958. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 324 e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Observa-se que a autora/agravada apresentou todos os documentos necessários aptos a demonstrar a relação jurídica com a ré/agravante, sendo suficientes para a propositura da ação, uma vez que se discute o direito da agravada exigir as contas e o dever da agravante em prestá-las, considerando que a recorrente, conforme disposição contratual, é administradora da empresa da qual era sócia da autora/recorrida. Verifica-se, também, que os fatos trazidos na inicial decorrem logicamente dos fundamentos jurídicos apresentados e dos documentos colacionados aos autos, apresentando-se a inicial de forma bastante clara, comprovando a autora/agravada a relação jurídico-contratual existente com a ré/agravante, da qual decorre o direito da autora de exigir as contas, e especificando o período de abrangência da prestação de contas digno de esclarecimentos, qual seja, a partir de 1o/7/2010 (data de assinatura do contrato social). Dessa forma, incabível se falar em pedido genérico que autorize o indeferimento da petição inicial” (ID 20488180). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa aos artigos 82, § 2o, 85, § 4o, incisos I, II, III e IV, §§ 6o, 16 e 18, 87, § 1o, 90 e 92, todos do CPC, e à arguida divergência jurisprudencial, porquanto restou assentado no acórdão guerreado que “Com efeito, no agravo de instrumento, a agravante sustenta a inépcia da inicial e a ausência do interesse processual, defendendo a inexistência da obrigação de prestar contas, (...) pleiteando, ainda, a atribuição de efeito suspensivo. No agravo interno, todavia, a agravante repisa as alegações do agravo de instrumento, contudo amplia o âmbito do recurso, incluindo argumentos sobre a condenação dos honorários advocatícios fixados no r. decisum, os quais, frise-se, não foram suscitados no agravo de instrumento. Ora, se a agravante não apresentou a questão no agravo de instrumento, logicamente, o assunto não foi examinado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, mostrando-se, portanto, inadmissível a apreciação do referido tema no agravo interno (...). Logo, evidenciada a inovação recursal, uma vez que ventiladas no agravo interno questões que não foram objeto em recurso anterior (...). Dessa forma, não conheço do agravo interno quanto ao tema relativo aos honorários advocatícios" (ID 20488180); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Samuel Suaid, OAB/DF 52.958. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027